Tribunal: TJDFT
Processo: 0733649-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRETENSÃO DESTINADA À TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO AO COMPRADOR. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E MULTAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL, DETRAN E DER. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Trata-se de recurso inominado interposto parte autora contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito ao argumento de que o Distrito Federal, o Detran/DF e o DER/DF seriam partes ilegítimas para compor o polo passivo da ação e, com isso, o Juizado de Fazenda Pública seria incompetente para o julgamento do processo. Sustenta a recorrente que vendeu o veículo para WESLEI CARNEIRO DA SILVA o qual, por sua vez, revendeu o veículo para RAIMUNDO NONATO ALVES DE ANDRADE que, para aquisição do bem, firmou contrato de financiamento junto a empresa Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. Afirma que tentou realizar a comunicação de venda junto ao DETRAN/DF, o que teria sido negado em razão de restrição judicial gravada em decorrência de ação da financeira contra o proprietário do veículo. Aduz que diversas multas e débitos tributários do veículo estão sendo lançados em seu nome e que sua pretensão é que seja transferido o veículo para o nome do adquirente. Afirma que, em razão da natureza do pedido e da existência de débitos de interesse do Distrito Federal, do DETRAN e do DER, se faz necessária a presença deles no polo passivo, sob pena de não ser possível dar cumprimento à obrigação de fazer caso imposta apenas ao adquirente. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
III. A participação do Detran, do DER e do Distrito Federal no polo passivo do processo é indispensável ao julgamento da lide, pois o órgão de trânsito tem como atribuição a transferência de propriedade do veículo, e a existência de débitos de interesse do entre público e das duas autarquias é fato que obsta, a princípio, a transferência. Portanto, se vislumbra que os efeitos da sentença poderão repercutir diretamente na esfera jurídica dos entes públicos e sua exclusão do polo passivo atrairia a incidência do art. 115, II, do CPC (ineficácia da sentença).
IV. Ademais, o art. 506 do Código de Processo Civil é claro ao dispor que a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiro. Nesse sentido é o entendimento uníssono e atual das três Turmas Recursais: Acórdão 1380131, 07380206720218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJE: 10/11/2021; Acórdão 1373628, 07373381520218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 5/10/2021, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 15/6/2020, publicado no DJE: 3/7/2020; Acórdão 1335607, 07523703120198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no PJe: 3/5/2021.
V. Por outro lado, não é o caso de aplicação da teoria da causa madura, tendo em vista a necessidade de apreciação de matéria fática apresentada na origem, sobretudo a necessidade de suspensão do curso do processo levantada nas razões recursais, sendo salutar à garantia do duplo grau de jurisdição que o juízo de origem primeiramente se pronuncie quanto ao mérito do caso concreto.
VI. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença e determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular tramitação.
VII. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
VIII A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.